Tribunal: TJDFT
Processo: 0009083-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009083-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais WARISTON FERREIRA, WELVIS CURSINO PASSOS, WENDEL LOPES DIAS, WILMA LUCENA DE OLIVEIRA, YVONE PIRES MAGALHÃES, ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA E ZEDILIA COSTA PAULO. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 18443139, o exequente pugnou pela expedição de precatório e de RPVs (ID: 19450533). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 20237963). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os respectivos embargos do devedor transitaram em julgado em julgado em relação a todos os temas (EME 2007.00.2.009083-8) e não comportam mais alteração. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS). Determino a expedição das devidas RPV em favor de WARISTON FERREIRA, WELVIS CURSINO PASSOS, WENDEL LOPES DIAS, WILMA LUCENA DE OLIVEIRA, YVONE PIRES MAGALHÃES, ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA E ZEDILIA COSTA PAULO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. EXE). Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador